Tribunal: CARF
Processo: 15983.000488/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
PAF. LANÇAMENTO. FORMALIZAÇÃO. INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 6. APLICÁVEL.
O local de verificação da falta não necessariamente será aquele onde ocorreu o respectivo fato gerador ou o descumprimento da legislação, eis que tão somente materializa-se onde a autoridade fiscal constata dita infração. Logo, a lavratura da suposta autuação poderá se dar em local diverso do estabelecimento do contribuinte.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Ainda que inexistente vínculo empregatício na forma da Consolidação das Leis do Trabalho, o pagamento a pessoa física contratada diretamente por entidade sem finalidade lucrativa, a título de remuneração pela prestação de serviços, configura fato gerador de contribuições à previdência social. Incidência das contribuições devidas pela empresa ou equiparado sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000488/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.964 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO VICENTINA DE FUTEBOL SOCIETY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF. LANÇAMENTO. FORMALIZAÇÃO. INFRAÇÃO. LOCAL DE
VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 6. APLICÁVEL.
O local de verificação da falta não necessariamente será aquele onde ocorreu o
respectivo fato gerador ou o descumprimento da legislação, eis que tão
somente materializa-se onde a autoridade fiscal constata dita infração. Logo, a
lavratura da suposta autuação poderá se dar em local diverso do
estabelecimento do contribuinte.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PREVIDENCIÁRIO.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
CONTRATAÇÃO
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Ainda que inexistente vínculo empregatício na forma da Consolidação das Leis
do Trabalho, o pagamento a pessoa física contratada diretamente por entidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000488/2010-14
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

sem finalidade lucrativa, a título de remuneração pela prestação de serviços,
configura fato gerador de contribuições à previdência social. Incidência das
contribuições devidas pela empresa ou equiparado sobre as remunerações
pagas a contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à contribuição patronal devida, incidente sobre a
remuneração de prestadores de serviços enquadrados como contribuintes individuais.
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, motivo por que foi
constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 25 a 28):
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração relativa às contribuições devidas
ao INSS, destinadas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa,
considerando como base de cálculo as remunerações pagas aos contribuintes individuais
(autônomos) por serviços prestados sem vínculos empregatícios.
[...]
10. A maioria dos diretores são funcionários da Prefeitura, conforme ofício 025/2010 da
Secretaria de Administração - Diretoria de Recursos Humanos. Alguns outros diretores
que não são do quadro de funcionários da Prefeitura, são colaboradores não
remunerados.
11. A ASSOCIAÇÃO não possui empregados. Os serviços são realizados por
funcionários da Prefeitura e por prestadores de serviço pessoa física sem vínculos
empregatícios (autônomos), estes são profissionais específicos para as atividades das
escolinhas de modalidades esportivas.
12. 0 presente Auto de Infração - AI refere-se ao crédito das contribuições
previdenciárias das partes da "empresa" (patronal), foram apuradas através da análise
dos recibos de pagamento (RPA) com os valores das remunerações pagas aos
contribuintes
individuais (autônomos) por serviços prestados sem vínculos
empregatícios com a ASSOCIAÇÃO.
13. 0 crédito do presente Auto de Infração refere-se às contribuições previdenciárias
partes da empresa não declaradas em GFIP, abaixo discriminadas:
- remuneração dos contribuintes individuais (autônomos) - alíquota de 20%;
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 05-31.084 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campinas - DRJ/CPS - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 228 e 229):
Irresignado com o lançamento, comparece o sujeito passivo aos autos, impugnando-o
pelo instrumento de fls. 178/187, postulando pela nulidade da autuação e sua
improcedência, aduzindo, em síntese, o que segue:
1a) aduz a tempestividade da impugnação;
2a) propugna pela denunciação da lide à Prefeitura Municipal de São Vicente,
considerando que a sua principal atividade, consistente no auxílio à Secretaria de
Esportes, justifica o interesse de participação da Edilidade;
3a) a Lei no 9.711, de 20/11/1998, introduziu a obrigatoriedade da retenção, pela
empresa contratante de serviços executado mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos serviços contidos em fatura
ou nota fiscal emitido pelo prestador; que o Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 05/06/1999, traz os conceitos de cessão de mão-de-
obra e empreitada e relaciona os serviços que se enquadram nestes conceitos. Conclui
que não cabe à impugnante efetuar tal desconto;
4a) ao Auto de Infração foi lavrado fora da sede do sujeito passivo, prejudicando o
exercício do direito à ampla defesa. Assevera que a lavratura do Auto de Infração na
repartição fiscal viola a segurança jurídica e a seriedade que deve existir em tal
procedimento, pois o contribuinte tem o direito de se fazer representar por contabilista e
advogado. Colaciona doutrina em favor da tese apresentada, pré-questionando a
matéria;
5a) no tocante à multa aplicada, aduz que a mesma deve apresentar relativa
expressividade econômica, de modo a não estimular a inadimplência, não podendo,
contudo, assumir expressividade tão elevada que implique invasão ao patrimônio do
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

contribuinte, em caráter de desproporcionalidade. Alega violação ao direito de
propriedade de efeito confiscatório da multa aplicada; colaciona julgados em favor da
tese.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 227 a
231):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATAÇÃO DE
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Ainda que inexistente vínculo empregatício na forma da Consolidação das Leis do
Trabalho, o pagamento a pessoa física contratada diretamente por entidade sem
finalidade lucrativa, a título de remuneração pela prestação de serviços, configura fato
gerador de contribuições à previdência social. Incidência das contribuições devidas pela
empresa ou equiparado sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais.
150a Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Impugnação improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 234 a 244):
1. Ressalta a nulidade a autuação pelo caráter confiscatório da multa aplicada,
assim como, em suas palavras, tanto em face da necessária denunciação da lide à Prefeitura
Municipal de São Vicente como porque o auto de infração foi lavrado fora de sua sede.
2. Assevera não estar sujeita à retenção de 11 % (onze por cento), segundo ela,
incidentes sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo.
3. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/11/2010
(processo digital, fl. 233), e a peça recursal foi interposta em 10/12/2010 (processo digital, fl.
245), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Ademais, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente em face do caráter confiscatório da multa
aplicada e da lavratura do auto de infração fora de sua sede, assim como pela ilegitimidade
passiva da Prefeitura Municipal de São Vicente. Não obstante mencionadas alegações, entendo
que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 16 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 15 e 20 a 28).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Ademais, tocante ao local de lavratura da autuação, este Conselho já pacificou que
a constatação da infração pode ocorrer fora do estabelecimento do contribuinte, consoante o
Enunciado no 6 de sua súmula, que ora transcrevo:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN, já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face do caráter confiscatório da multa aplicada, manifesta-se
não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida
Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Local de lavratura da autuação
O auto de infração terá de ser lavrado por servidor competente, no “local da
verificação da falta”, sendo o contribuinte dele notificado, entre outros, mediante postagem
endereçada para o domicílio tributário por ele eleito, ainda que recebida por terceiro que não lhe
represente. É o que se abstrai da leitura dos arts. 10, caput - já transcrito em tópico precedente –
e 23, inciso II, ambos do Decreto no 70.235, de 1972, bem como do entendimento verbalizado
por meio do Enunciado no 9 da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O que está posto, por si só, já refuta o argumento recursal de que mencionado
auto de infração não poderia ter sido lavrado fora de sua Sede. Afinal, contrário fosse, a
realização da ciência de autuação mediante via postal restaria ineficaz, haja vista a
impossibilidade da situação fática se subsumir à transcrita prescrição legal e jurisprudencial.
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 6 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nessa perspectiva, tem-se que o local de verificação da falta não
necessariamente será aquele em que sucedeu o respectivo fato gerador ou o descumprimento da
legislação, eis que tão somente materializa-se onde a autoridade fiscal constata dita infração.
Logo, como se viu, a lavratura da suposta autuação poderá se dar em local diverso do
estabelecimento do contribuinte.
Arrematando a questão, ressalta-se que a exata compreensão do comando legal
carregado pela reportada expressão, “local da verificação da falta”, passa pelo conteúdo
semântico extraído dos arts. 7o, inciso I, e 9o, §§ 2o e 3o do Decreto em comento, qual seja,
refere-se tanto à jurisdição administrativa do domicílio tributário do contribuinte como à
autoridade competente para fiscalizá-lo. Confira-se:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Art. 9o. A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento [...]
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(Destaquei)
Assim entendido, mediante citada expressão, o legislador pretendeu garantir
segurança jurídica ao sujeito passivo, impedindo a autoridade fiscal de autuar contribuinte com
domicílio fiscal em jurisdição diversa, exceto quando houver prorrogação da competência
decorrente da prevenção de jurisdição.
Nestes termos, sem razão a Recorrente.
Legitimidade passiva da Prefeitura Municipal de São Vicente
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto à suposta legitimidade passiva da Prefeitura Municipal
de São Vicente, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando
que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos (processo
digital, fl. 229):
No tocante à denunciação da lide razão não assiste ao sujeito passivo. Com efeito, trata-
se de expediente de ampliação dos aspectos objetivo (pedido) e subjetivo (sujeitos) da
lide, objetivando a instauração e reconhecimento da relação jurídica de direito
regressivo em favor do denunciante contra o denunciado. Dessa maneira, pressuposto de
direito processual civil é que haja entre denunciante e denunciado um direito material
objetivo de regresso a ser reconhecido. No caso dos autos resta evidente não haver tal
relação. A relação existente entre o contribuinte e a Prefeitura Municipal de São Vicente
se resume à participação do chamado setor paraestatal, isto é, entidades de natureza
privada ou pública prestando atividades que, ab originere, cabem ao setor público no
exercício de sua governabilidade, mas acabam sendo prestadas por entidades outras,
com personalidade jurídica distinta do órgão ou ente público titular da atividade.
Desta maneira, havendo distinção quanto à personalidade jurídica do contribuinte e da
Prefeitura Municipal de São Vicente, a mera parceria existente entre ambos os sujeitos
não permite a participação deste no procedimento relativo ao primeiro. Ademais,
ressalte-se que os expedientes de intervenção de terceiros previstos no Código de
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

Processo Civil – CPC não se aplicam ao processo administrativo fiscal, de um lado,
pelo sigilo fiscal, de outro, pela ausência de interesse jurídico na questão tributária.
Mérito
Contribuição patronal
Consoante visto no relatório, trata-se da contribuição patronal incidente à alíquota
de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais (autônomos)
por serviços prestados sem vínculos empregatícios. Contudo, tanto na impugnação como na
seara recursal, a Contribuinte refere-se à retenção de 11% (onze por cento), segundo ela,
incidentes sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo, nestes termos
(processo digital, fl. 238):
Conforme acima exposto, ,a recorrente possui um convênio firmado. com a Prefeitura
Municipal de São Vicente, SP, através. do qual, recebe .uma verba mensal e, assim,
auxilia a Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de São Vicente, SP, no
desenvolvimento do esporte junto à comunidade.
Pois bem, segundo, a Lei no 9.711 de 20 de novembro de 1998, que passou a vigorar a
partir .de fevereiro de 1999, introduziu a obrigatoriedade da retenção pela empresa
contratante de serviço de 11% (onze por cento) sobre o valor total dos serviços contidos
na nota fiscal, fatura ou recibo emitido pelo prestador (contratada).
Como se vê, o fundamento legal da autuação contestada foi o art. 22, inciso III, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, nada se referindo à retenção manifestada pela Recorrente,
que é própria da contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Por oportuno, vale trazer o entendimento espelhado na decisão de origem, que
muito bem esclarece a questão posta. Confira-se (processo digital, fls. 229 e 230):
Superada a questão preliminar, no mérito, igualmente, não merecem acolhida os
argumentos do sujeito passivo. No tocante à retenção de 11% o contribuinte confunde a
presente autuação com a autuação lavrada sob no 15983.000489/2010-51, DEBCAD no
37.265.860-1. A presente autuação versa sobre a contribuição da empresa ou equiparado
incidente sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais (quota patronal) e não
à retenção que a empresa tem obrigação em relação à contribuição devida pelo próprio
segurado contribuinte individual. Não obstante isto, a retenção prevista na Lei no 9.711,
de 20/11/1998, relativa à obrigatoriedade da retenção, pela empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, dos 11% (onze por
cento) sobre o valor total dos serviços contidos em fatura ou nota fiscal emitido pelo
prestador, não se confunde com a retenção prevista na Lei no 10.666 que instituiu o
regime de retenção da contribuição do contribuinte individual pela empresa e seu
equiparado. Nesta última, não há que se falar em prestação de serviços mediante cessão
de mão-de-obra ou empreitada, mas sim, na mera e simples prestação de serviços sem
vínculo de emprego, ressalvado eventual procedimento de fraude quanto a este
reconhecimento. Assim, o que tem em mira a Lei no 10.666/2003 é buscar a cobertura
mais ampla possível de segurados, açambarcando aqueles que estejam desprovidos de
um vínculo de emprego, mas que prestam serviços remunerados e sujeitos ao regime de
incidência previdenciária; os chamados contribuintes individuais. Já o regime da Lei no
9.711, de 20/11/1998 objetiva que o tomador dos serviços, ao realizar a retenção sobre o
valor constante da fatura/nota fiscal, antecipe a arrecadação do prestador de serviços em
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

relação às contribuições devidas sobre sua folha de pagamento. Veja-se, portanto, que
as finalidades são distintas, e mesmo a fundamentação legal também o é. Sem razão,
destarte, o sujeito passivo.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados conforme trechos extraídos dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo
transcritos (processo digital, fls. 10 e 11):
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 01/2006 a 12/2006, 1/2007 a 12/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n.
1.571, de 01.04.97 [...]
701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO
INEXATA
701.01 - Competências : 01/2006 a 12/2006, 1/2007 a 12/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35-A (combinado com o art. 44, inciso 1 da Lei n.
9.430, de 27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida
na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no ad. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei
9430196, art. 44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas' as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, revogou o art. 34, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, todos da reportada Lei
no 8.212, de 1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos,
passou a estes termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, quando do pagamento ou
parcelamento do débito correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da citada MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

Ademais, trata-se de entendimento delineado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
A propósito, oportuno registrar o trecho da decisão de origem que ratifica
reportado entendimento, nestes termos (processo digital, fl. 230):
Por fim, no que tange à multa aplicada, é sabido que à Administração Pública, ainda que
na esfera do contencioso administrativo, é vedado questionar a constitucionalidade de
lei ou ato normativo, porquanto tal função compete ao Poder Executivo, em sede de
controle político, e ao Poder Judiciário, em sede de controle repressivo concentrado ou
difuso. Assim, lei ou ato normativo validamente editado e sem decretação de
inconstitucionalidade ou suspensão de vigência deve ser observada. Mas, ainda que
assim não seja, é fato que a penalidade decorre de um descumprimento de uma
obrigação pelo sujeito passivo, daí advindo a necessidade de se aplicar a penalidade, até
para que não se desvalorize a atividade do sujeito passivo que cumpre suas obrigações
em dia. Neste caso, havendo a violação da norma tributária, consistente no não
recolhimento da contribuição, o contribuinte não se pode valer do direito de propriedade
para não arcar com a penalidade. Além disso, confisco implica a noção de absorção de
propriedade sem motivo justo e em patamares que a suprimam do seu titular, não sendo
esta a hipótese dos autos.
Do exposto, a razão não está com a Recorrente, pois dito procedimento
transcorreu estritamente dentro dos liames estabelecidos pela então legislação vigente.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.964 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000488/2010-14

III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, rejeitar as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 262
DF CARF MF
Original